Tribunal: CARF
Processo: 19515.002822/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002822/2006-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.343 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACTIVE INTERNATIONAL DO BRASIL S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as circunstâncias
fáticas, assim como os elementos jurídicos aplicáveis num e noutro caso não se
demonstram sequer semelhantes, inviável extrair dos arestos comparados o
dissenso jurisprudencial apontado pela parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos,Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 1803-001.512, proferido em 02/10/2012, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência de IRPJ e dos reflexos
de CSLL, PIS, e Cofins:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002822/2006-57
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002822/2006-57

Não pode subsistir a acusação de omissão de receitas lastreada em elementos fornecidos
por terceiros posteriormente retificados pela mesma fonte que originou o lançamento,
sem elementos sólidos que possam infirmar a retificação das informações prestadas.
SUPERVENIÊNCIA ATIVA. BAIXA DE PASSIVO.
A superveniência ativa decorrente de baixa sem pagamento, de passivo vinculado a
contrato deve ser reconhecida no momento da renúncia definitiva da cobrança por parte
do credor.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu que a insuficiência na
comprovação dos fatos imputados é causa de anulação por vício formal e não de cancelamento,
vez que houve falta de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 142 do CTN e artigo 10
do Decreto no 70.235/72. Para comprovar a divergência, apontou os paradigmas os Acórdãos no
301-31.801 e 203-09.332.
O recurso foi admitido por despacho de admissibilidade de e-fls. 1164 e ss.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, pugnando pelo não conhecimento do recurso fazendário por se tratarem de
situações distintas, pois enquanto os paradigmas anularam o lançamento por ocorrência de vício
formal, o acórdão recorrido cancelou as exigências por falta de prova, o que caracteriza o vício
material, sem qualquer divergência com a aplicação dos artigos 142 do CTN e do artigo 10 do
Decreto no 70.235/72.
No mérito, defende que a ausência de provas de ocorrência do fato gerador é
vício material e não formal. Sustenta, ainda, que os requisitos do artigo 142 do CTN,
concernentes à determinação da matéria tributável e cálculo do montante do tributo devido se
equivocados configuram erro de direito e, portanto, vício material no lançamento.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é
dada pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos
Os autos foram encaminhados em 06/02/2013 para a PGFN (e-fl. 1153), tendo
retornado ao CARF em 14/02/2013, antes da configuração da ciência ficta. Portanto, o recurso é
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002822/2006-57

tempestivo, nos termos do §4o do artigo 218 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Por seu lado, o recorrido foi cientificado do despacho de admissibilidade de
recurso especial em 22/10/2015 (e-fl. 1230), protocolando as contrarrazões em 05/11/2015 (e-fl.
1171), dentro do prazo de quinze dias previsto no artigo 69 do Anexo II do RICARF.
No que tange à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas
no 203-09.332 e 301-31.801. Ambos acórdãos não foram reformados até a data de interposição
da peça recursal.
A demonstração foi efetuada pela transcrição das ementas, conforme abaixo:
Processo n° 13133.000427/200214
Recurso n° : 123.378
Acórdão n° : . 20309.332
Recorrente : FUNDAÇÃO HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE
Recorrida : DRJ em Brasília DF
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL IMUNIDADE NULIDADE POR VÍCIO
FORMAL A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento de vício
insanável, tornando nula a respectiva constituição. Processo anulado ab initio. (Grifos
nossos)
Processo n° : 10715.001961/9726
Recurso n° : 131.192
Acórdão n° : 30131.801
Sessão de : 18 de maio de 2005
Recorrente : DRJ/FLORIANÓPOLIS/SC
Interessada(s) : VARIG S/A — VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas e
acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59, do
Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por vício
formal.
PRECEDENTES: Ac. 30329972, 30296334 e 30129966.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO. (Grifos nossos)
Por seu turno, a decisão recorrida considerou que havia um quadro de dúvidas
e incerteza acerca da prova da efetiva ocorrência dos fatos geradores, conforme excertos abaixo:
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002822/2006-57

“No entanto, dúvidas e incertezas não se prestam para a realização e manutenção do
lançamento de tributos que deve ser realizado com base em fatos efetivamente ocorridos
e com prova segura da ocorrência do fato gerador dos tributos envolvidos.
[...]
As conclusões a que chegou a autoridade fiscal sem uma maior investigação dos fatos
ocorridos, talvez premida pela proximidade da decadência do período objeto do
procedimento fiscal, não podem efetivamente prosperar.
Com efeito, se a ACTIVE não produziu ao longo do procedimento fiscal qualquer
justificativa para a irregularidade apontada, demonstrando uma certa perplexidade com
as próprias operações realizadas, a fornecedora/permutante – Philips da Amazônia por
seu turno produziu sucessivas versões para os fatos, o que não impede a que se chegue
uma conclusão segura do que efetivamente ocorreu.
[...]
Os elementos apresentados permitem as seguintes conclusões a que chegou este relator:
a) Considerando que o contrato de permuta – CT (fls. 214/296), deveria ser exercido no
prazo de 03 (três) anos por parte da PHILIPS DA AMAZÔNIA, somente com prova do
seu implemento ou o decurso de prazo poderiam ensejar o reconhecimento de receita
por parte da ACTIVE e o conseqüente lançamento de ofício pela autoridade fiscal;
b) Considerando que o lançamento de ofício decorreu de elementos fornecidos pela
PHILIPS DA AMAZÔNIA posteriormente alterados pela própria fonte, não se pode
afastar a retificação das informações sem qualquer elemento seguro que as mesmas
contém qualquer vício ou equívoco;
c) Considerando que conforme as notas fiscais indicam (fls. 191, 193, 195 e 197) a
saída física das mercadorias deveria ocorrer de depósito fechado da Philips em
Cotia/SP, não há qualquer forma de vincular as notas fiscais formalmente emitidas que
não seja a efetiva movimentação física das mercadorias ocorrida e comprovada em 2002
seja por parte da Philips como também da recorrente;
d) Considerando que não existe outro contrato de permuta (CT) além do que foi firmado
em 19/11/2001 (fls. 236/255), com idênticas quantidades e valores, não é possível
afirmar a existência de qualquer outra venda realizada pela PHILIPS DA AMAZÔNIA,
que possa ser invocada para amparar a suposta omissão de receitas apontada no
lançamento de ofício.
Ante tudo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário e cancelar
integralmente a exigência de IRPJ e lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.”
Já o paradigma no 301-31.801 versou sobre ausência de intimação do
beneficiário pela autoridade aduaneira em procedimento de conclusão de trânsito aduaneiro e
omissão dos fundamentos legais que prevê a incidência do tributo, conforme excerto abaixo:
“A não comprovação da chegada da mercadoria ao local de destino do trânsito,
notadamente aquele constante da DTA-S n. 94001841-1, iniciado em 11/02/94 (fl. 03),
pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira da jurisdição local,
para que ela apresente as informações necessárias à identificação e valoração da
mercadoria instruída com os respectivos documentos comerciais e de transporte de
acordo com a IN/SRF n. 84/89, item 24, com redação dada pela IN/SRF n. 47/95.
Esse pormenor faz-se necessário em razão do procedimento fiscal denominado de
conclusão do trânsito aduaneiro, até então parcial, haja vista que os dados do manifesto
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002822/2006-57

ou dos documentos de importação podem ser insuficientes para viabilizar a classificação
fiscal e mesmo a valoração aduaneira daquela mercadoria.
Demais disso a notificação de lançamento (fl. 23) não atende aos dispositivos contidos
no art. 11 do Dec. 70.235/72, é omissa quanto à fundamentação legal que prevê a
incidência do tributo (I.I.), como também para a imputação da infração e para a
respectiva cominação, limitando-se a citar o art. 521, inciso II, alínea "d" do RA,
aprovado pelo Dec. 91.030/85 e Lei 9430/96 para os juros de mora.
Nas operações de trânsito aduaneiro, em caso de suposta infração pela falta de
comprovação da chegada de mercadoria na repartição de destino, deve-se aplicar o
disposto contido no art. 481 do RA c/c o item 24 da IN/SRF n° 84/89, consoante o
entendimento esposado pelo juízo a quo, com o qual este Julgador se solidariza.
O descumprimento dos requisitos apontados caracteriza preterição do direito à ampla
defesa do contribuinte (art. 59, Dec. 70.235/72), enseja a declaração, de oficio, da
nulidade do lançamento ah initio, por vício formal, em cumprimento aos dispositivos
contidos nos arts. 142 do CTN, 10, 11 e 59 do Dec. 70.235/72.”
A situação tratada no paradigma é de ausência de intimação no procedimento
administrativo de conclusão de trânsito aduaneiro e de ausência dos dispositivos legais no
lançamento de ofício, o que considero não ser similar à falta de subsunção dos fatos à hipótese
do fato gerador, por deficiência probatória, ocorrida no acórdão recorrido.
Para que o paradigma pudesse viabilizar a divergência jurisprudencial, seria
necessário que nele restasse decidido que a não ocorrência do fato gerador por falta de provas
que implicasse em vício formal do lançamento, o que não foi o caso.
Por sua vez, o paradigma no 203-09.332 versou sobre ausência de motivação do
lançamento de suspensão de imunidade de Cofins, conforme excertos abaixo:
“Compulsando os autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei n° 9.430/96
não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo, ainda que a
suspensão da imunidade, operada por ato administrativo, possa servir como subsidio
para aplicabilidade do direito.
[...]
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR) e os que
possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá igualmente ser
aplicada ao seu parágrafo 9 0, ao se referir: "Caso seja lavrado auto de infração, as
impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente."
[...]
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do CTN que o auto de infração deve
conter, com clareza e precisão, todos os elementos necessários à identificação precisa da
suposta obrigação tributária que se está constituindo, a saber, a indicação precisa e
objetiva das atividades que pretende tributar, indicando também, detalhadamente, as
operações que ensejaram a ocorrência do fato gerador da obrigação. Esses são requisitos
mínimos impostos pelo CTN para dar validade à exigência fiscal. De igual modo, tais
requisitos devem obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva "motivação" de
forma a permitir ao contribuinte/interessado possa examinar a pretensão fiscal,
atendendo-a ou se defendendo mediante uma devida impugnação.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002822/2006-57

Em síntese, não há tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando, no
decorrer do tempo, conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art. 142 do CTN é
de inequívoca clareza.
A expressão "determinar" significa conformar por inteiro. Não permitir duvida. Afastar
zonas cinzentas. Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto, nítido, claro,
cristalino. E tal determinação tem que ser apresentada pelo sujeito ativo, no lançamento,
e não pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem-se que o lançamento é nulo por falta de
vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Por outro lado, não
cabe a este Colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve ou está
submetida a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada.
[...]
Desta feita, inexistente a devida e correta motivação do ato administrativo. Não basta a
mera invocação da norma jurídica, supostamente aplicável ao fato, sem que se explique
como e porque aquela norma jurídica deve ser aplicada. Motivar não é simplesmente
apontar o texto da lei, eis que a isso se dá o nome de "fundamentação legal". As partes,
tanto quem constitui o crédito tributário, pelo lançamento, como quem se insurge contra
o ato administrativo, deverão justificar o porquê do ato administrativo ou da decisão
administrativa, ou da não concordância com o ato administrativo.
[...]
Novamente, inexistência da devida motivação. Não há como transportar questões
julgadas em outro processo quando falta identidade de matéria, um se refere ao IR e à
CSLL e este à COFINS. Celso Antonio Bandeira de Mello considera o princípio da
motivação como essencial ao processo administrativo, definindo-o como "o da
obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o
fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas,
técnicas e jurídicas que servem da calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar
a procedência jurídica e racional perante o caso concreto". 3 Por oportuno, conveniente
transcrever frase de Benthan, citada por Michelle Taruffo: "good decisions are such
decisions for which good reasons can be given" (boas decisões são aquelas decisões
para as quais boas razões podem ser dadas." 4
Em verdade, o agente fiscal pode e deve efetuar o ato administrativo do lançamento de
acordo com as razões de seu livre convencimento, todavia, deve explicitar as razões que
o levaram a adotar este ou aquele procedimento, de maneira que seu procedimento não
se configure em arbítrio; logo, imprescindível, indicar, na descrição dos fatos, os
motivos que lhe formaram o convencimento", sem se reportar a outro procedimento
fiscal como prova única de suas argumentações. Ressalte-se que essa exigência tem
implicação substancial e não meramente formal. No mais, em se tratando de pessoa
jurídica de fins não lucrativos, não basta, portanto, a autoridade julgadora dizer que
houve falta de pagamento e reportar-se a artigos genéricos da lei, como se fosse uma
pessoa jurídica comum, eis que necessário, sob pena de nulidade, a exteriorização da
base fundamental do procedimento.”
Aqui no paradigma decidiu-se que a deficiência na motivação dos fatos, e
consequentemente, na determinação da matéria tributável, requisito previsto no artigo 142 do
CTN. Contudo, a imprecisão aqui está na descrição dos fatos e não propriamente imprecisão na
prova dos fatos alegados pela fiscalização, como no acórdão recorrido.
Constata-se que o acórdão recorrido, em momento algum, apreciou a falta de
presença dos requisitos contidos nos artigos 142 do CTN e artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002822/2006-57

Assim, considero que não houve nos paradigmas mencionados a divergência de
entendimento, no sentido de que a falta de prova da acusação fiscal implicasse em vício formal
do lançamento, de modo a configurar o dissídio pleiteado.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital